Tribunal: TJMT
Processo: 1044192-94.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044192-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE - CPF: 897.276.221-00 (APELANTE), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUESTÃO AFETA À EXECUÇÃO DE SÓCIOS E/OU AVALISTAS DA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA JÁ TRATADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que julgou extinta a pretensão dos Embargos à Execução, notadamente em razão de decisão que já tratou da questão, no caso específico a viabilidade de feito executivo em face à sócios e/ou avalistas da pessoa jurídica em recuperação judicial, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada e segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, ANDRÉ PHILIPE REZENDE E DÉBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Embargos à Execução n. 1044192-94.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
os embargos do devedor e
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes no pagamento de honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, os Apelantes dizem “(...) Trata-se, na origem, de Ação Executória, aforada pela instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A, visando compelir os Apelantes ao pagamento da importância de R$ 211.117,81 (Duzentos e onze mil, cento e dezessete reais e oitenta e um centavos) amparada por Contrato Bancário n. 004.618.289, firmados entre a empresa AIGLA DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS LUBRIFICANTES EIRELI ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a Apelada” (ID. Num. 89039022 - Pág. 3); e que foram apresentados Embargos à Execução, noticiando a recuperação judicial, a aplicação do CDC, e ainda, que a ação executiva deveria ser extinta, pois o crédito foi arrolado na planilha de credores, devendo-se submeter ao plano de recuperação judicial, que aguarda a homologação pelo Juízo recuperacional.

Argumenta que o crédito foi contraído antes do pedido de recuperação judicial e que, portanto, sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da LRF.

Frisa que o débito foi contraído em favor da devedora principal – AIGLA – e que por conta de crise econômica-financeira ingressou com pedido de recuperação judicial em 25-6-2020; e que pelo fato da dívida ser anterior ao pleito de recuperação, o crédito foi incluído na lista de credores.

Aponta ser incabível o prosseguimento das ações individuais; e que os Apelantes não podem sofrer expropriação de seus bens pessoais, sob pena de afrontar o objetivo da Lei n. 11.101/2005.

Registram que (...) da decisão que homologará o plano de recuperação aprovado, ensejará o cumprimento do plano de recuperação nos termos dos artigos 59 a 61 da Lei nº 11.101/2005, motivo pelo qual o débito que fundamenta a presente ação deixará de existir, por força da novação concursal ou novação recuperacional, que se operará no débito do qual é credor o banco Apelado”; e que o “(...) artigo 59, da Lei nº 11.101/2005 é claro ao estipular que o plano de recuperação obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, servindo tal imperativo legal”. (ID. Num. 89039022 - Pág. 10)

Defendem que “(...) a devedora principal do contrato discutido nos presentes autos (AIGLA DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), apresentou o seu plano de reestruturação (DOC. 04), que, dentre as suas disposições, previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas”; que “(...) Tais disposições foram claras e expressas no plano de reestruturação, pois, em regra, o credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme se infere do art. 49, §1º da Lei nº 11.101/05. ENTRETANTO, A REFERIDA NORMA TRAZ, EM SEU BOJO, A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DOS ACESSÓRIOS E GARANTIAS DA DÍVIDA ORIGINAL, DIANTE DE SUA NOVAÇÃO, SEMPRE QUE NÃO HOUVER ESTIPULAÇÃO AO CONTRÁRIO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 364 DO CÓDIGO CIVIL. Essa possibilidade está estampada, especificadamente, no §2º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 (...)”. (ID. Num. 89039022 - Pág. 11 e 12)

Afirmam que com a eminente aprovação do plano, as premissas que previram a supressão das garantias surtirão efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o Embargado.

Requer o provimento do apelo, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando improcedente a execução, determinando-se a sua extinção, em razão a inexigibilidade do título, diante da ausência de mor, eis que ocorreu novação pela aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora, situação que se estende aos sócios garantidores, como já sedimentou o entendimento o colendo STJ, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 20%.

Em contrarrazões, o Apelado (Banco do Brasil S/A) pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de Embargos à Execução n. 1044192-94.2020.8.11.0041, proposta por
AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, ANDRÉ PHILIPE REZENDE E DÉBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
os embargos do devedor e
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes no pagamento de honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Malgrado os argumentos lançados na apelação, tem-se que deve prevalecer os termos da sentença, eis que, efetivamente, já houve apreciação da tese objeto destes Embargos à Execução, quando analisada a matéria constante da Execução n. – processo n. 1036918-16.2019.8.11.0041, registrando-se o título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário n. 004.618.289.

Assim, portanto, imperioso o reconhecimento da coisa julgada, nos termos adotado pela sentença:

“(...) Depreende-se que a tese trazida nos presentes embargos, já foi apreciada nos autos da ação de execução (Processo n.º 1036918-16.2019.8.11.0041), em associação, conforme se verifica na decisão ali lançada em 24/09/2020 (id. 39787037), ou seja, já alcançada pelo manto da coisa julgada. Não merecendo nova apreciação.

Através da aludida decisão, ali restou dirimido que:

“Não há que se falar em extinção da presente ação executiva, como pretendido pela parte executada, isto, porque, a recuperação judicial atinge tão somente a pessoa jurídica, não alcançado os seus sócios e/ou avalistas. Porém, não ficou demonstrado que o Contrato, objeto da presente execução esteja relacionada nos autos da Ação de Recuperação Judicial”.

A parte embargante apenas insiste na tese de extinguir ou suspender a ação executiva, com argumentos já debatidos nos autos executivos e devidamente analisados.

Ademais, o prazo concedido de 180(cento e oitenta) dias de suspensão concedido a recuperanda já decorreu e não tem alcance nos sócios/avalistas.

Portanto, sem mais delongas, não há como prosperar o pleito do embargante quanto à extinção da demanda executiva, diante do que já restou dirimido nos autos executivos, em associação (Processo n.º 1036918-16.2019.8.11.0041).

Depreende-se que os requisitos necessários para aparelhar a referida Ação de Execução estão patentes, ou seja, a liquidez, pois a obrigação é certa quanto sua existência e determinada quanto ao seu objeto.

Possui a certeza, não existe dúvida de sua existência e é exigível, pois não está condicionada a nenhuma condição ou outra limitação. Não esquecendo ainda, da inadimplência dos executados/embargantes. Estando patente a mora, não podendo ser desconsiderada ou afastada.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos do Devedor e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I c/c artigo 920, II – 1ª parte do Novo Código de Processo Civil, por inexistir razões para suspender ou extinguir o processo executivo em associado”.

Tem-se, assim, que o instituto da coisa julgada não compreende apenas a repetição de ação idêntica à anteriormente julgada, mas também em situação de imutabilidade de comando de decisão judicial já transitada em julgado, em respeito ao princípio da segurança jurídica das decisões e das relações de direito.

A propósito, “mutatis mutantis”:

“
MESMA LIDE DISCUTIDA EM PROCESSOS DIVERSOS - AÇÃO ORDINÁRIA PRECEDENTE COM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO - IDENTIDADE - RESPEITO À COISA JULGADA -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EXTINÇÃO DO MANDAMUS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
Em atenção aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, revela-se incabível a rediscussão do mérito (pretensão de concessão do benefício previdenciário previsto no artigo 269, da Lei Complementar Municipal n. 002/2006), porquanto se operou a coisa julgada material, por ocasião do julgamento de ação anterior, no bojo da qual se decidiu pela negativa da pretensão autora.> (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.487544-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Cumpre salientar, ainda, que em face
decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
Ação de Execução de Título Extrajudicial autuada sob o nº
1036918-16.2019.8.11.0041
,
indeferiu
o pedido de suspensão da Ação, houve o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022811-56.2020.8.11.0000, sob minha relatoria, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL - INDEFERIMENTO – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS -

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1º E ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – TEMA 885 DO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO -AGRAVO DESPROVIDO.

Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não há impedimento do prosseguimento da execução contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1º, e artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.

Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

E mais, que já houve imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois intimada a então Agravante/Executada, ora Apelante, para indicação de bens à penhora, permaneceu inerte, e posteriormente buscou a rediscussão de questões já analisadas (Agravo n. 1004960-67.2021.8.11.0000).

Com tais apontamentos, ainda que a Apelante seja empresa em recuperação judicial, e que a Lei n. 11.101/2005, tenha por intuito o soerguimento e preservação de sua atividade empresarial, não há como blindá-la de todas as formas, ao arrepio de institutos processuais vigentes, notadamente em relação à coisa julgada ocorrida, em relação ao objeto da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021